Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. ÓBICE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 257 DO C. STJ. APLICABILIDADE. VÍTIMA. DONO DO VEÍCULO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O SEGURADO INADIMPLENTE QUE NÃO AUTORIZA COMPENSAÇÃO DE VALORES. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LESÃO PERMANENTE NO MEMBRO INFERIOR DIREITO (JOELHO). ACIDENTE, LESÕES E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO EM DESCONFORMIDADE COM AS LESÕES SOFRIDAS (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI 6.194/1974). REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE: ENUNCIADO 580 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 8o, § 2o, DO CPC). INADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIA ADOÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PORQUE PARÂMETRO LEGAL ESTABELECIDO NA LEI PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. O fato de a vítima ser dono do veículo não é motivo para recusa do pagamento da indenização, ainda que esteja ele inadimplente em relação ao pagamento do prêmio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 257 do STJ).
3. O artigo 7o, § 1o, da Lei 6.194/1974 não autoriza compensação de valores entre o valor da indenização e o valor do prêmio devido, mas o exercício do direito de regresso pelo consórcio de seguradoras que paga a indenização.
4. De acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74 e conforme o laudo médico emitido pelo perito do juízo, teve o autor invalidez permanente, parcial e incompleta, em grau médio (50%) devido à limitação do movimento de flexão do joelho direito.
5. A correção monetária, devida a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do c. STJ, representa mera atualização da moeda.
6. Constatado as sucumbência recíproca e proporcional das partes, devem elas serem condenadas nos ônus sucumbenciais, conforme o art. 86, caput, do CPC.
7. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, de acordo com o estatuto processual, é situação excepcional, aplicável apenas nos casos em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Entendimento de acordo com o precedente vinculante disposto no Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.